Tribunal: STF
Processo: RE 536262
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Prequestionamento no
   extraordinário. Caracterização. Agravo conhecido. Deve ser
   conhecido agravo, quando prequestionada a matéria constitucional,
   sem que isso implique consistência do recurso extraordinário.
2.      RECURSO. Extraordinário. Competência. Justiça do Trabalho.
   Decisão mantida. Prescrição. Violação ao art. 7º, XXIX, da
   Constituição Federal. Inexistência. Matéria infraconstitucional.
   Aplicação do Código Civil Brasileiro. Agravo regimental não
   provido. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto
   alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
   aplicação, ou, até, de inobservância de normas
   infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
   República.